Tribunal: TJPA
Processo: 0811611-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811611-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILVAN LIMA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – PACIENTE PRONUNCIADO SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente pronunciado como incurso nas penas do - Art. 1º, 2º, §2º da Lei 12.850/13, - Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, - Art. 16 da Lei 10.826/03 e, - Art. 158, § 1º do Código Penal.

2.
Alegação de excesso de prazo.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue preso há aproximados quatro anos; já se encerrou a instrução e o
paciente fora pronunciado em
28/02/2020 às 14:44h
.

Diante disto, além de se perceber que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo na vertente, nos termos da conhecida Súmula 21 do STJ, não se deve perder de vista a incidência de vetores antagônicos à boa marcha processual presentes no caso, tais como elevada quantidade de denunciados e, ainda, a densa complexidade do feito (que se apura uma suposta e refinada organização criminosa), que são fatores que naturalmente desaceleram o andar procedimental.

Além do mais, trata-se de paciente que denota certa periculosidade, a se verificar pelos antecedentes espelhados pela autoridade coatora, revelando-se corrosivo para a ordem pública a concessão do benefício de sua liberdade.

Assim, desde o termo cautelar do paciente, como se pode observar, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Gilvan Lima Nascimento.

Impetrante: Eliezer Silva de Sousa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0811611-52.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Eliezer Silva de Sousa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Gilvan Lima Nascimento
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
.

Consta dos autos que o paciente responde penalmente pelos delitos de homicídio qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Aduz, em suma, que há no presente caso excesso de prazo em razão de se encontrar preso há mais de quatro anos.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

O processo fora inicialmente distribuído à relatoria do Des. Rômulo Nunes, o qual indicou a mim a prevenção do feito
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 4048480, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 30/11/2020, nos seguintes termos (Id. nº 4084852) (sic):

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia contra vários acusados, sendo que em dado momento o feito foi desmembrado, constando em tramitação nestes autos apenas os réus:

(...)

GILVAN LIMA NASCIMENTO
,
brasileiro, paraense, solteiro, filho de Maria do Socorro Lima Nascimento;

(...)

Na noite de 07.03.2016, na Rua do Conj. Residencial Verdejante, Localizado no Bairro de Águas Lindas, os acusados que integram uma facção criminosa chefiada por Adriano Gordo, fazendo uso de arma de fogo, ceifaram a vida de Clerson Neres Pereira e Armando Francisco da Silva.

Na noite dos fatos, as vítimas realizavam a costumeira ronda nas ruas do referido conjunto, tendo em vista que eles eram vigilantes do local há muito tempo, quando foram surpreendidos por bandidos armados que passaram a atirar contra as mesmas. As vítimas evoluíram à óbito devido os tiros de escopeta e outras armas de fogo e, dada a ausência de laudos, não pode esclarecer com precisão.

Após o crime, a polícia conseguiu localizar e prender um dos indivíduos que integram a organização criminosa responsável pelo homicídio, sendo esse Carlos Augusto Lopes, “Gago”, encontrando em sua casa uma escopeta e outras armas de fogo. Carlos Augusto declinou o nome de alguns membros do bando, e ainda repassou algumas informações de fatos criminosos ligados a quadrilha e que estavam sendo investigados e apurados.

O objetivo almejado pelo grupo criminoso, com a morte das vítimas era impor a toda aquela comunidade um verdadeiro terror e um efetivo recado, pois as vítimas passavam a segurança e confiança para aquela área. Ainda, as mesmas tinham proximidade com policiais militares, e a vítima Armando mantinha no local uma base de apoio para a PM, dando suporte e lanches para estes e por essa razão era desafeto de Adriano Gordo, que ocasionalmente vinha mandando matar pessoas naquele bairro, fato esse de conhecimento de todos os moradores do bairro Aguas Lindas.

As investigações para apurar as condutas delitivas do bando tiveram início em outro procedimento em fase final, que apura a morte de um bombeiro militar, Cabo Anderson. No decorrer das investigações, por meio de depoimento de moradores que não quiseram se identificarpor medo de represálias, chegou-se ao nome de vários integrantes do grupo, os quais trabalham para o tráfico há bastante tempo, sob as ordens de Adriano Gordo. Verifica-se, ainda, que as ordens de Adriano partiam de dentro do presídio, ordens essas transmitidas pela sua companheira, a também investigada Rafaela e, também eram recebidas pelo aparelho celular pelos investigados Fernando Playboy, Denis Thiago Bocão e Carlos Augusto Gago.

Quanto as interceptações telefônicas, foi possível identificar um grande esquema de tráfico de drogas e a formação de uma associação voltada para o tráfico, que contava com um braço armado para executar todos que desagradavam as ordens dos líderes da organização criminosa.

Os autos revelam a execução de pelo menos 05 homicídios, todos ordenados por Adriano Gordo. As interceptações também captaram que Adriano possui alguns homens de confiança, além da sua própria companheira Rafaela, que repassa as ordens recebidas para Fernando Playboy, sendo subordinados Rildo Bocão, Rock/Robinho do Buraco Fundo, Dennis Thiago Bocão, Carlos Gago e Leomilson “Rafael da Bico”.

Cada criminoso possui uma função específica dentro da facção, sendo importante ressaltar que eles atuam com uma organização considerável.

No decorrer das interceptações, morreram as vítimas que eram vigilantes no local de atuação da quadrilha, sendo Armando e Clerson. As interceptações captaram o planejamento e levantamento do crime, inclusive com detalhes da dinâmica dos fatos. Fica claro que os nacionais Bocão e Rock, a mando de Adriano Gordo, ficaram como responsáveis pelo planejamento das mortes e execução das vítimas.

A motivação do crime foi porque a vítima Armando trabalhava como vigilante do Conjunto Verdejante há muito tempo e conhecia Adriano Gordo e não mexia com o tráfico local e nem denunciava, o que levava o bando a permitir que a vítima realizasse a segurança noturna do referido conjunto. Entretanto, os planos de Adriano Gordo modificaram-se, levando-o a decidir pela morte de Armando e da outra vítima Clerson, visando com isso assumir a segurança do conjunto.

Após a morte das vítimas a vigilância do conjunto habitacional foi assumida por outros indivíduos ligados a Adriano, sendo um deles conhecido por Capeta. Com a morte das vítimas que exerciam o trabalho de vigilante, a facção coagiu os proprietários dos comércios da feira Olga Benário, Nova Vida e boa parte de Águas Lindas a pagarem uma “taxa de segurança” tendo Adriano decidido fazer cobranças dos comerciantes do bairro, considerando até o fechamento do lixão do Aurá.

As interceptações alcançaram também que Adriano é proprietário de uma arena, destinada a jogos de futebol e festas, que serve para lavar dinheiro da venda de entorpecentes.

Diversas conversas constantes dos autos comprovam que Adriano comanda e coordena de dentro do presídio um grande esquema de venda de drogas em Águas Lindas, bem como abastece outros locais dominados por seus aliados, para tanto, compra grande quantidade de droga e as distribui, assim como, coordena a cobrança a ser realizada daqueles que lhes deve dinheiro correspondente à compra de entorpecente, ordenando que seus cobradores de rua procedam a arrecadação.

Ficou evidenciado também, segundo o Promotor de Justiça, que a facção criminosa chefiada por Adriano Gordo rouba carros para serem usados em outras práticas criminosas, como transporte de drogas, homicídios e outros roubos, e de alguma forma o bando consegue documentos para os veículos, não s sabendo até o presente momento se já roubaram o carro com documento dentro ou se estão falsificando documentos e alterando veículos.

No início das investigações também foi possível captar que Adriano integrava o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que foi trazido para o Pará pelos presos que estavam no presídio federal de Catanduvas, sendo que outros criminosos se filiaram à essa facção criminosa carioca, sendo eles Mauro Gordo, Panturrilha, Magrão, Pipoca, Irmão Alex Pu e PQV.

Atualmente verificou-se que Adriano integra agora outra facção que era comandada por Oziel Maranhãozinho, que foi morto em confronto policial em abril de 2016 no Mato Grosso do Sul, sendo que essa mudança de Adriano decorreu do fato de Claudinho do Buraco Fundo e Rafael Louco terem migrado para esta facção criminosa nascida em Altamira e a bem da verdade, a referida facção foi quem organizou a tentativa de fuga que vitimou as duas senhoras japonesas em Santa Isabel do Pará.

Diz o Ministério Público que os denunciados praticaram os crimes de duplo homicídio qualificados, associação criminosa, tráfico e associação para o tráfico.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2016.

Em 05 de dezembro de 2016 foi recebida a denúncia contra JONATAN RAMOS DE MORAES JONATAN.

Resposta a acusação em 02.02.2018.

Ratificação da denúncia 20 de fevereiro de 2018.

Audiência de instrução realizada em 10 de abril de 2018, tendo os depoimentos sido colhidos por meio digital.

As partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação com base na denúncia e na instrução, capitulando os crimes da seguinte forma:

(...)

GILVAN LIMA NASCIMENTO
:

- Art. 1º, 2º, §2º da Lei 12.850/13,

- Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,

- Art. 16 da Lei 10.826/03 e,

- Art. 158, § 1º do Código Penal

(...)

A Defesa requereu:

(...)

GILVAN LIMA NASCIMENTO
: requer a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação;

(...)

Ante o que foi apurado no presente feito, entendo que os acusados fazem parte de organização criminosa de intensa movimentação, possui vários antecedentes de crimes graves, demonstrando que sempre voltam a delinquir, mantenho as situações de encarceramento e benefícios de tornozeleira e prisões domiciliares inalteradas, posto que já analisadas recentemente pela juíza titular.

Vemos que os crimes apontados são graves, informando a investigação e a instrução processual que os acusados são integrantes de uma organização criminosa que pratica crimes de tráfico, homicídio, extorsão, porte ilegal de armas, roubo, etc.

Relativamente ao Paciente temos que ele, só no Pará, responde:

- 00115841-94.2016.8.14.0006 – Tráfico de Drogas e Condutas Afins (Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas)

- 0013970-29.2019.8.14.0006 – Homicídio Qualificado (Crimes contra vida)

- 0023715-33.2016.8.14.0006 – Homicídio Simples (Crimes contra vidas)

O movimento carcerário demonstra que nem mesmo encarcerado o acusado para suas atividades, tendo que ser movimentado constantemente de estabelecimento, inclusive se deslocado para presídios federais de segurança máxima:

(...)

Não há nenhuma dúvida de que em liberdade o acusado representa abalo a ordem pública já que sempre volta a cometer crimes e diga-se, violentos. Abala a ordem econômica, tendo em vista que a pronúncia ora informada faz referência a morte de pessoas para a tomada da região e implantação de uma empresa clandestina de segurança, exterminando literalmente a concorrência. A necessidade de se resguardar a conveniência da instrução é essencial, pois tratando-se processo de Júri, ainda teremos a fase de plenário em que as testemunhas irão depor e como visto, uma das acusações é de que a vítima do homicídio ao qual foi pronunciado foi morta por ter informado a polícia de um carregamento de droga da organização criminosa, demonstrando que fará de tudo para que as testemunhas não possam depor, por medo ou por morte. Portanto, a liberdade do acusado gera perigo social real.

Como dito pela defesa do Paciente, a pronúncia foi exarada em 28/02/2020 às 14:44h.

O processo conta com 27 réus, vários deles em presídios de outras cidades, o que atrasa o andamento processual de forma substancial, mas que tal fato não pode jamais ser atribuído ao juízo que empreendeu todos os esforços para o correto andamento processual.

Estamos na fase de apresentação dos recursos, para posterior análise e sendo o caso, encaminhamento ao Egrégio TJPA”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, excesso de prazo na formação de sua culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue preso há aproximados quatro anos; já se encerrou a instrução e o
paciente fora pronunciado em
28/02/2020 às 14:44h
.

Diante disto, além de se perceber que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo na vertente, nos termos da conhecida Súmula 21 do STJ, não se deve perder de vista a incidência de vetores antagônicos à boa marcha processual presentes no caso, tais como elevada quantidade de denunciados e, ainda, a densa complexidade do feito (que se apura uma suposta e refinada organização criminosa), que são fatores que naturalmente desaceleram o andar procedimental.

Além do mais, trata-se de paciente que denota certa periculosidade, a se verificar pelos antecedentes espelhados pela autoridade coatora, revelando-se corrosivo para a ordem pública a concessão do benefício de sua liberdade.

Assim, desde o termo cautelar do paciente, como se pode observar, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

Belém, 12 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2021